Tribunal: TJDFT
Processo: 0014348-92.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO REPETITIVO. ART. 1.030, § 2o, DO CPC. REJULGAMENTO DA MATÉRIA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO REPETITIVO. SÚMULA 566 DO C. STJ. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.
1. A Tarifa de Cadastro nos contratos de contrato bancário teve a sua legitimidade reconhecida pelo c. STJ no julgamento de recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS (Tema 618), constando, inclusive, do enunciado da Súmula 566.
2. Estando o julgamento anterior em desacordo com o pacificado entendimento do c. STJ, modifica-se o acórdão para manter hígida a cobrança da Tarifa de Cadastro.
3. Recurso parcialmente provido.